Tribunal: TJSP
Processo: 1053844-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação regressiva. R. sentença de improcedência, com apelo só da Financeira autora. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Não comprovada qualquer falha na prestação de serviços da ré, empresa intermediadora de pagamentos, a ensejar o golpe do boleto falso, ou mesmo que tenha esta se beneficiado da operação. Intelecção do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Ação regressiva. R. sentença de improcedência, com apelo só da Financeira autora. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Não comprovada qualquer falha na prestação de serviços da ré, empresa intermediadora de pagamentos, a ensejar o golpe do boleto falso, ou mesmo que tenha esta se beneficiado da operação. Intelecção do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ademais, a r. sentença prolatada na ação indenizatória, que condenou a acionante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, julgando, em relação a esta, extinto o processo, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Financeira autora.